Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-65.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória c.c. Cobrança de Taxas Associativas" (sic.) – Sentença de procedência, com condenação do proprietário de imóvel situado no loteamento "Recanto Suíço" a arcar com taxas de associação vencidas desde setembro de 2017 e vincendas no curso da ação – Insurgência do proprietário – Acolhimento - Colisão entre os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória c.c. Cobrança de Taxas Associativas" (sic.) – Sentença de procedência, com condenação do proprietário de imóvel situado no loteamento "Recanto Suíço" a arcar com taxas de associação vencidas desde setembro de 2017 e vincendas no curso da ação – Insurgência do proprietário – Acolhimento - Colisão entre os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da livre associação - Juízo de ponderação firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882), conforme previsão dos art. 1036 e ss do Código de Processo Civil - Prevalência do direito constitucional de livre associação - Apelante que não mais deseja se manter associado - Cobrança indevida a partir da notificação extrajudicial encaminhada à associação, em setembro de 2017, o que abrange a integralidade do débito discutido nos autos – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido inicial - RECURSO PROVIDO.